Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICADO DIGITAL PARTICULAR. NÃO EMITIDO PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REGRA MITIGADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos necessários para o processamento de ação executiva, devendo a execução estar fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível. 1.1. Já o art. 784, III do CPC prescreve que, dentre outras hipóteses, é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
2. Em observância a tais requisitos, verifica-se que a Medida Provisória no 2.200-2/2001 não trouxe nenhuma vedação para a utilização de assinatura eletrônica por meio de certificados particulares, não emitidos pela ICP-Brasil, para que seja reconhecida a autoria e autenticidade de documento assinado de forma eletrônica. 2.1. Além disso, o art. 4o da Lei 14.063/2020 classificou as assinaturas emitidas de forma eletrônica em três categorias: simples, avançada e qualificada, ficando definido no §1o do referido dispositivo que os três tipos de assinatura caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular. 2.2. Em complemento, o art. 10, §2o da MP 2.200-2/2001 prescreve que “o disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” 2.3. Diante dessas informações, conclui-se que as assinaturas realizadas no Termo de Confissão de Dívida objeto dos presentes autos, por meio de certificado digital não emitido pela ICP-Brasil, são aptas a garantir certeza ao título executado, uma vez que a utilização do certificado digital emitido pela ICP-Brasil não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, considerando que a autoria e integridade das assinaturas realizadas por meio de certificado privado podem ser verificadas por diversos pontos de autenticidade fornecidos pela autoridade certificadora particular.
3. No caso dos autos, verificou-se que o Termo de Confissão de Dívida executado contou com a assinatura de apenas uma testemunha, em descompasso com o comando existente no art. 784, III do CPC. Contudo, excepcionalmente, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada”. 3.1. No caso dos autos, o fato de o Termo de Confissão de Dívida ter sido assinado por apenas uma testemunha, não é suficiente para lhe retirar a certeza e exigibilidade, mostrando-se apto para sustentar a demanda executiva processada no Juízo de origem.
4. Recurso conhecido e provido.